Tribunal: STF
Processo: Rcl 67365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. RECALCITRÂNCIA DA AUTORIDADE RECLAMADA EM APLICAR DECISÃO VINCULANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de São Leopoldo/RS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, no Processo nº 0020763-94.2022.5.04.0331, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Gilssani Nunes de Moraes Ebertz, contra a empresa prestadora de serviços, pugnando por verbas laborais e pela condenação subsidiária do Município.

    3. Sustenta, em síntese, que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS, ao assentar a aplicação da responsabilidade subsidiária ao Município, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, afrontou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, desprezando a chamada cláusula de reserva de plenário, estampada no art. 97 da Constituição da República, bem como as decisões proferidas na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246.

    4. Destaca que, nos referenciados paradigmas desta Corte, assentou-se “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público”.

    5. Em 17/01/2025 (e-doc. 8),  julguei procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida com observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). 

    6. Agora, os autos retornam à tramitação a partir de nova manifestação da parte reclamante (e-doc. 14), após certificação de trânsito em julgado, afirmando que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região ignorou o decidido nesta reclamação e julgou o recurso ordinário interposto, ao invés de retornar os autos ao Juízo reclamado para que proferisse nova sentença em atenção aos paradigmas invocados.

    7. Requer a reiteração da procedência do pedido para cassar o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ora reclamante.

É o relatório.

Decido.

    8. Em 12/12/2025,, o Município de São Leopoldo/RS manifestou-se nos autos alegando que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região ignorou a decisão desta reclamação, já transitada em julgado, e julgou o recurso ordinário para manter a responsabilidade subsidiária do Município.

    9. Acrescente-se que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo/RS também ignorou a decisão proferida e homologou liquidação contra o ente público (e-doc. 14 e 17). 

    10. Ao proferir decisão de teor idêntico àquela já cassada por esta Suprema Corte, atribuindo responsabilidade subsidiária ao reclamante pelos débitos trabalhistas da empresa prestadora, a autoridade reclamada desobedece ao que aqui decidido e segue contrariando os paradigmas apontados, quais sejam, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e o  Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e, agora, também o recém-fixado Tema RG nº 1.118.

    11. Na espécie, a decisão reclamada revela injustificável relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento à ordem deste Supremo Tribunal Federal, o que não se pode admitir.

    12. Ante o exposto, reitero a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comuniquem-se o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São            Leopoldo/RS e a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

Retorne-se ao arquivo de imediato, independentemente de publicação.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator